Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. OUTORGA DE ESCRITURA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDORA HIPOTECÁRIA DO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A denunciação da lide somente pode ser admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido.
2. Em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez quitado o débito, pode o consumidor adquirente exigir a outorga da escritura do imóvel.
3. A instituição financeira, que figura como credora hipotecária em contrato de financiamento celebrado unicamente com a construtora, não é garantidora do resultado da ação de adjudicação compulsória ajuizada pelo consumidor, na medida em que aquela não poderá providenciar, regressivamente, a outorga de escritura do imóvel em favor do comprador da unidade imobiliária, devendo ser indeferido o pedido de denunciação da lide.
4. Agravo conhecido e não provido.